Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado pelo agravante, RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO, e pela agravada, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004